Tribunal: TJDFT
Processo: 0711093-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711093-78.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO FERRARI DE ABREU AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCO ANTÔNIO FERRARI DE ABREU contra a decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação declaratória cumulada com obrigação de não fazer, indeferiu o pedido de suspensão da cobrança de débitos originários de fraude bancária em discussão nos autos. Eis o teor do decisório (ID 120316093): Cuida-se de cumulação objetiva de ações de conhecimento, mediante o manejo do presente procedimento comum, com vistas à obrigação de não fazer (suspensão de descontos), à declaração de inexistência de relação jurídica (empréstimo) e à reparação por danos morais, relativamente aos autos e às partes identificados em epígrafe. Passo a apreciar liminarmente o pedido formulado pela parte autora em face da parte ré, em sede de tutela provisória de urgência, "para cessar toda e qualquer cobrança efetuada pela requerida, até o julgamento de mérito da presente demanda, cobranças cuja origem tenha se dado a partir da fraude discutida nos presentes autos, uma vez que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (ID: 118859280, item “d”, p. 16). Em síntese, na causa de pedir a parte autora narra que, “no dia 27 de janeiro de 2022, entre 13h30 e 15h, recebeu uma ligação em seu telefone fixo (no 61 3567-4792) cadastrado junto ao réu, oportunidade em que uma suposta funcionária da instituição financeira requerida se identificou como gerente e, em sequência, afirmou que havia uma possível transação fraudulenta realizada no cartão do autor (sabiam as informações do cartão). Em razão do não reconhecimento da referida compra, o autor foi recomendada a ligar, IMEDIATAMENTE, para o número exposto no verso do cartão para então bloqueá-lo, sob o argumento de que o mesmo havia sido clonado. Então a parte autora ligou no referido número e forneceu as informações solicitadas, tais como RG, CPF, últimos números do cartão e demais informações. Em seguida, a suposta funcionária do atendimento geral do cartão consignou ter realizado os procedimentos remotos e solicitou ao autor que este elaborasse uma carta de próprio punho contestando a transação, bem como informou que o cartão seria recolhido em seu endereço (sabiam o endereço) por um funcionário do banco para realização de perícia, pois esse era o procedimento para pessoa idosa. Além das informações do cartão do próprio banco Réu, os golpistas também sabiam da existência de cartões de outras bandeiras/lojas/bancos em razão dos pagamentos das faturas destes em sua conta no BRB, ou seja, os golpistas possuíam informações privilegiadas, vez que somente quem tinha acesso à sua conta do BRB saberia da existência desses outros cartões. Por volta de 15h do dia dos fatos, compareceu à residência do autor um suposto funcionário da instituição bancária para recolhimento do cartão. Cerca de 01h (uma hora) depois, o autor recebeu uma nova ligação do gerente do banco que informou que estavam ocorrendo transações em sua conta bancária (empréstimos altíssimos, movimentações em dólar, transferência e etc.), embora o aparelho do autor estivesse desligado (o banco sabia)". A parte autora prossegue argumentando que foi vítima de golpe, solicitando o bloqueio imediato das operações em sua conta; aduz que, na manhã de 28.01.2022, ao verificar seus extratos, percebeu a contratação de empréstimos pessoas na soma integral de R$ 76.004,00; acosta extrato detalhado das operações financeiras que não reconhece; discorre que, mesmo após as contestações, remanesce a dívida dos empréstimos, no valor de R$ 43.608,48, cuja declaração de inexistência ora postula, sem olvidar do depósito judicial de R$ 32.391,56 ora efetivado. Ainda em relação à tutela de urgência, a parte autora argumenta, em suma, que “demonstrou categoricamente os seguintes itens: (i) inexistência de relação jurídica nas operações com o réu (e de negócio jurídico); (ii) a necessidade de declarar inexistentes os débitos a ele imputados; (iii) que por sua vez, resulta na impossibilidade de cobrança por parte do requerido; (iv) ante o não preenchimento dos requisitos do art. 308 do Código Civil; (v) bem como pelo fato do autor não ter recebido qualquer respaldo o réu para não cobrar os valores; (vi) que o réu realizou, agora em março, descontos no seu contracheque e em sua conta do BRB; (vii) razão pela qual juntou o Boletim Ocorrência anexo”; quanto ao perigo de dano, salienta que “a cobrança tal como imputada ao autor, caso não seja cessada em sede de cognição sumária por esse juízo, gerará ao requerente: (i) a obrigação de pagar valores indevidos; (ii) juros moratórios astronômicas de empréstimos; (iii) multas contratuais; (iv) descontos em seu contracheque e via débito em conta; (v) bem como comprometerá a subsistência do autor durante a tramitação da presente ação, uma vez que as prestações são altíssima em relação à renda do requerente; (vi) e gerará enriquecimento sem causa ao requerido, que por sua vez, possui seguradora para indenizar fraudes, consequentemente tornando inócua a presente ação”. A petição inicial veio instruída com os documentos necessários. Após intimação do Juízo (ID: 118915272 e ID: 119875944), o autor promoveu as emendas de ID: 118989810 a ID: 118989815 e ID: 120089074 a ID: 120089088. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. De início, em relação à gratuidade de justiça, sob análise meramente formal verifiquei não haver elementos, nos autos e nas pesquisas empreendidas pelo Juízo, desfavoráveis à sua concessão. Desse modo, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora, cuja concessão pode ser objeto de ulterior reapreciação. Anote-se. Lado outro, ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada pela parte autora presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em juízo, sobretudo ante a ausência de prévia demonstração de ocorrência de locupletamento ilícito por parte do réu em relação à fraude perpetrada. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, sobretudo porque não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento, tampouco que haja risco ao resultado útil do processo. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à existência de fraude bancária ou, por outra, à inexistência de relação jurídica contratual, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o seguinte r. acórdãoparadigma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude contratual dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDFT. Acórdão n. 1240263, 07279146520198070000, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1.a Turma Cível, data de julgamento: 25.03.2020, publicado no DJe: 04.05.2020. Sem página cadastrada). Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência. Em conformidade com o teor da r. Portaria Conjunta TJDFT n. 02/2020 GP/GPVP/GSVP/GC, designe-se a audiência inaugural prevista no art. 334, do CPC/2015, a ser realizada pelo CEJUSC-Guará através de videoconferência, ressalvada eventual impossibilidade técnica a ser expressamente notificada nos autos em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência à realização do referido ato processual. Cite-se conforme solicitado. O prazo para apresentação de resposta (quinze dias) somente começará a fluir a partir da data da realização da audiência (art. 335, inciso I, do CPC/2015), sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. Intimem-se as partes e seus advogados ou defensores acerca da data designada e também para que forneçam, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da realização da audiência, os respectivos e-mails e contatos com funcionalidade de WhatsApp, a fim de viabilizar as necessárias notificações, advertindo-os de que as audiências realizadas por meio de videoconferência são dotadas de validade e eficácia equivalentes àquelas realizadas de modo presencial e cujo eventual descumprimento injustificado acarretará a aplicação das sanções previstas em lei. Solicita-se a atenção de todos para o seguinte procedimento. Para as partes que já tiverem constituído advogado ou defensor, estes ficam desde logo intimados acessar os autos com quarenta e oito horas (48h) de antecedência, pois será indicado por meio de certidão o link de acesso à audiência de conciliação. Feito isso, o ilustre advogado ou defensor deverá encaminhar à parte constituinte ou assistida o referido link de acesso. Entretanto, nas hipóteses em que a parte ainda não tiver advogado ou defensor constituído nos autos, a equipe do CEJUSC-Guará lhe encaminhará em até 2h (duas horas) antes da audiência agendada o respectivo “link” e outras informações adicionais necessárias para acessar o referido ato processual. Para tanto, é imprescindível que informem seu e-mail e telefone de contato vinculado à funcionalidade do aplicativo WhatsApp, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da audiência marcada. Na hipótese de as partes ou seus advogados ou defensores não receberem o link para acessar a videoconferência com a antecedência acima mencionada, devem entrar em contato diretamente com o CEJUSC-Guará, através do telefone (61) 3103-4426. Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas diretamente junto ao Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado da Circunscrição Judiciária do Fórum do Guará (NAJ-Guará), através do seguinte e-mail: najgua@tjdft.jus.br, ou pelo telefone (61) 3103-4102. Cumpra-se com observância das prescrições e formalidades legais. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas conforme o disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Por fim, se for necessário, proceda-se à pesquisa de outros endereços e, em sendo obtidos, expeça-se ou desentranhe-se o respectivo mandado; porém, se exauridas todas as possibilidades sem êxito, proceder-se-á à citação por edital com prazo de 20 (vinte) dias, porque nessa hipótese estará presente o requisito do art. 257, inciso I, do CPC/2015, quando será dado curador especial ao ausente. Inconformado, alega o recorrente ter acontecido falha na prestação de serviço do agravado, pois foram realizadas operações bancárias mediante fraude em sua conta em total dissonância com a movimentação habitual. Aponta que o débito referente a dois empréstimos realizados deve ser declarado inexistente, porquanto as transações seriam nulas e os valores devolvidos, cessando as cobranças e reparando os danos materiais e morais sofridos. Requer, a concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança dos débitos durante a tramitação da ação. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Embora a narrativa dos autos seja de que o agravante foi vítima de fraude bancária, a dinâmica dos fatos está em apuração, nas quais as provas constantes dos autos não são suficientes para dirimir a questão em juízo de cognição superficial. Como bem destacado na decisão agravada, ainda não foi delineado em que medida o agravado teria colaborado, ou ainda, se beneficiado com os atos ilícitos descritos pelo recorrente. Também não foi esclarecido se o caso é de exame de fraude bancária ou de inexistência de relação contratual, havendo a necessidade de dilação probatória. Desse modo, não prospera a pretensão de suspensão da exigibilidade das parcelas dos débitos correspondentes pela falta de demonstração da probabilidade do direito. Assim, a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador